Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-48.2023.8.11.0046
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001462-48.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SEDIMAR SIRINO BORGES - CPF: 090.100.059-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE LUIZ MARQUES MOURA - CPF: 631.855.631-15 (VÍTIMA), ESPEDITO MORAIS DA SILVA - CPF: 615.588.851-53 (VÍTIMA), JAIR GRAGEDA CORONI - CPF: 019.673.971-39 (VÍTIMA), JEFERSON HUBNER NACONESKI - CPF: 050.660.339-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO. DOLO DE FRAUDAR EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença
que condenou o apelante pelos crimes de estelionato, por quatro vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 171, c/c o art. 71), e ameaça (CP, art. 147), em concurso material, às penas de
01 ano e 03 meses de reclusão e
01
mês de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos, e 12 dias-multa e
02
salários mínimos
a título de dano moral
.

2. Fatos relevantes:
(i)

apelante se hospedou em hotel e simulou o pagamento da diária por meio de Pix

não realizado;
(
ii
) em continuidade,
o
recorrente
se dirigiu a padaria e, com o mesmo
modus operandi
,
fraudou o pagamento via Pix, o qual, após ser avisado pelo proprietário de que o valor não havia sido recebido, proferiu ameaça cujo teor foi suficiente para intimidá-lo;
(
i
i
i
)
depoimento
s
das vítimas corroborados pela prova testemunhal; (
iv
)

versão inverossímil apresentada pelo apelante;
e
(
v
) continuidade delitiva em relação aos quatro crimes de estelionatos imputados aplicado na sentença na fração de 1/4; (
vi
) pedido de indenização por dano material e moral na denúncia sem a indicação do valor pretendido.

3. Requerimentos do recurso: (
i
)
absolvição do crime de estelionato por ausência de comprovação do dolo na conduta; (
ii
) absolvição do delito de ameaça por insuficiência de provas; (
iii
) se acolhida a absolvição do delito de estelionato, pugna pela redução da fração da continuidade delitiva; e (
iv
) dispensa do pagamento da indenização mínima por dano moral
ante a desproporcionalidade do valor fixado com o prejuízo material causado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em
verificar
:(
i
)
se

as provas dos autos evidenciam o intuito do apelante de obter vantagem ilícita em detrimento da vítima por meio fraudulento; (
ii
) se o crime de ameaça ficou demonstrado
pela prova judicializada;
(
iii
)
se a fração da continuidade delitiva aplicada se coaduna com a quantidade de delitos praticados; e (
iv
) se a indenização mínima por dano moral deve guardar correlação com o prejuízo material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O conjunto probatório
comprova que o
apelante
, de forma consciente e voluntária,
induziu a vítima a erro, simulando p
agamento via P
ix
, com o dolo de
obter vantagem ilícita
, o que torna descabido o pleito absolutório pela ausência de elemento subjetivo do tipo penal.

6.

Não há falar em absolvição do crime descrito no art. 147 do CP se a
sentença
está embasada
em
suficientes elementos
probatórios
acerca da ameaça proferida contra a vítima
,
cujo teor foi suficiente para intimidá-l
a
.

7.
A condenação pela prática dos crimes de estelionato, por quatro vezes,
em continuidade delitiva, enseja a aplicação da fração de 1/4,
nos termos da
súmula n. 659
do Superior Tribunal de Justiça
.

8.
A indenização a título de
dano moral não necessariamente deve guardar correlação com eventual dano patrimonial, notadamente porque se referem à violação de bens jurídicos diversos, cuja extensão do dano deve ser
aquilatada
diante das especificidades do caso concreto
.

9.
O
valo
r indenizatório mínimo por dano
mora
l
exige que haja pedido expresso da acusação ou do ofendido, com a indicação do valor pretendido, ressalvando-se os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
os quais permanecem
regidos pela tese fixada no
tema repetitivo n. 983.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso

parcialmente

provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 3º e 387, IV; e CP,
arts
. 71, 147 e 171.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
n. 1
.
986
.
672/SC
,
REsp
n. 2
.
111
.
382/SC
, Súmula n. 659 e Tema repetitivo n. 983.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
apelação criminal
interposta

pela Defensoria Pública
em favor do acusado

Sedimar
Sirino Borges
contra
a
sentença
do
Juízo da
2
ª Vara

da
C
omarca de
Comodoro
/
MT,
nos autos
da ação penal n.
1001462-48.2023.8.11.0046
,
que

o

condenou
pela prática do
s
crime
s de
estelionato

(CP, art. 171,
caput
, c/c o art. 71
, por quatro vezes)
e ameaça
(CP, art. 147)
,
respectivamente, às penas de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão

e
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituídas por
duas penas restritivas de direitos
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
e
02 (dois) salários mínimos
a título de
dano mora
l
(id.
256762708
).

Em suas
raz
õ
es recursais
,

o apelante postula a absolvição do crime de estelionato ante a ausência do dolo de fraudar ou de causar prejuízo alheio, e a absolvição do delito de ameaça por insuficiência de provas
.

Se acolhida a absolvição do crime de estelionato, requer a redução da fração relativa à continuidad
e delitiva aplicada na sentença e
a dispensa do pagamento do dano moral, tendo em vista a
disparidade entre o valor
arbitrado e o
prejuí
zo material ocasionado

(id.
256762714
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id.
256762717
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
263781278
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Sedimar
Sirino Borges
foi denunciado pela prática do
s
crime
s
de
estelionato

(CP, art. 171,
caput
, c/c o art. 71
, por quatro vezes
) e ameaça (CP, art. 147), em concurso material,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
FATO I
- No dia 26 de abril de 2023, por volta das 13h40min, no terminal Rodoviário de Comodoro, localizado na Av. Prefeito Valdir
Masutti
, município de Comodoro/MT, o denunciado SEDIMAR SIRINO BORGES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da
vítima

Jorge Luiz Marques Moura
, mediante meio fraudulento (Pix Falso), consoante Boletim de Ocorrência nº 2023.115497;

FATO II
- No dia 26 de abril de 2023, por volta das 14h48min, no estabelecimento comercial localizado na Rua dos Ipês, nº 273, município de Comodoro/MT, o denunciado SEDIMAR SIRINO BORGES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da
vítima

Jair
Grageda

Coroni
, mediante meio fraudulento (Pix Falso), consoante Boletim de Ocorrência nº 2023.114883;

FATO III
- No dia 27 de abril de 2023, por volta das 07h00min, no estabelecimento comercial “
Hotel Pousada
Amazonas
”, localizado na Rua das
Acacias
, nº 111,
município de Comodoro/MT, o denunciado SEDIMAR SIRINO BORGES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima
Jeferson
Hubner

Naconeski
, mediante meio fraudulento (Pix Falso), consoante Boletim de Ocorrência nº 2023.115746;

FATO IV
- No dia 27 de abril de 2023, por volta das 08h20min, no estabelecimento comercial “
PADARIA COFFE TIME
”, localizado na Rua das Aroeiras, nº 487, município de Comodoro/MT, o denunciado SEDIMAR SIRINO BORGES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima
Espedito Morais da Silva
, mediante meio fraudulento (Pix Falso), consoante Boletim de Ocorrência nº 2023.115497;

FATO V
– Nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo do FATO IV, o denunciado SEDIMAR SIRINO BORGES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou por meio de palavras a vítima
Espedito Morais da Silva
, consoante Boletim de Ocorrência nº 2023.115497.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Segundo apurou-se do caderno investigativo, o denunciado SEDIMAR SIRINO BORGES, entre os dias 26 e 27 de abril de 2023, aplicou diversos golpes nos comerciantes do município de Comodoro mediante falso pagamento por meio de PIX.

No dia 26 de abril de 2023, por volta das 13h40min, o denunciado foi até o estabelecimento comercial da vítima Jorge Luiz Marques Moura, comprou cigarros e lanche e, no momento de realizar o pagamento, informou que
teria
pago
através de PIX, inclusive tendo
apresentando
comprovante a vítima, tomando rumo ignorado em seguida. Porém, o pagamento não foi creditado.

Também no dia 26 de abril de 2023, por volta das 14h48min, o denunciado adentrou ao estabelecimento comercial “LOJA SANTA CRUZ”, ocasião em que comprou algumas roupas e um
par de tênis
e, no momento de realizar o pagamento, informou que teria
pago
através de “PIX, apresentando comprovante a vítima no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), contudo, o valor não foi recebido.

Posteriormente, o suspeito se hospedou no
Hotel Pousada
Amazonas
, em um quarto cuja diária é de R$ 70,00 (setenta reais), ocasião em que informou ao atendente que não conseguiria efetuar o pagamento da hospedagem no momento da entrada através de PIX devido à restrição de horário, de modo que então
o mesmo
deixou seu celular na recepção como forma de garantia para realizar o pagamento no dia seguinte.

No dia seguinte (27/04/2023), por volta das 07h00min, o denunciado simulou o pagamento por meio de PIX e, na sequência, se evadiu do local.

Ato contínuo, por volta das 08h20min, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial “PADARIA COFFE TIME”, oportunidade em que consumiu produtos alimentícios no valor de R$ 12,00 (doze reais) e, no momento de efetuar o pagamento, utilizando do mesmo modus
operandis
, informou que
teria
pago
através de “PIX”, apresentando comprovante para o atendente do estabelecimento comercial, contudo, o valor não foi recebido.

Ao perceber que o pagamento não havia sido creditado a vítima Espedito Morais da Silva questionou o denunciado, momento em que este disse que iria até o posto falar com seu patrão para realizar o pagamento.

No momento em que
o denunciado estava saindo do local
a
vítima pediu que este deixasse o carregador do celular
como garantia, ocasião em que o denunciado lhe ameaçou dizendo
:
”Eu

to
vendo que o senhor não tem amor a sua vida”
e, em seguida, tomou rumo ignorado.

Na sequência, a vítima acionou a polícia civil sobre os fatos, de modo que ao realizarem diligências lograram êxito em prender em flagrante o denunciado SEDIMAR SIRINO BORGES e o conduzi-lo para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Ao ser ouvido em sede policial o denunciado confessou a prática dos crimes.

Por fim, calha salientar que as vítimas ao serem ouvidas na Delegacia de Polícia reconheceram o acusado, bem como representaram em face deste pelos crimes de estelionato e ameaça”

(id.
256762678
).

Após a regular instrução do feito
, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo
s
crime
s
de
estelionato

(CP, art. 171,
caput
, c/c o art. 71
, por quatro vezes
)
e ameaça

(CP, art. 147)
,
respectivamente, às penas de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão

e
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituídas por
duas penas restritivas de direitos
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
e
02 (dois) salários mínimos
a título de
dano mora
l
.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1.
Provas do e
lemento subjetivo do tipo penal (estelionato)

O
apelante postula a absolvição do crime de estelionato
descrito no
Fato 03
da denúncia, ao argumento de que não agiu com dolo de fraudar ou causar
prejuízo
ao hotel, “
uma vez que sua genitora iria efetuar o pagamento
”
da diária
usufruída
.

Razão não lhe assiste.

O crime de estelionato consiste em obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Em outras palavras, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente induza ou mantenha em erro a vítima,
empregando qualquer meio fraudulento
, com o
dolo específico e preordenado
de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

Por conseguinte,
a fraude é um elemento indispensável
para a configuração fática deste tipo penal, de modo que incumbe ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, comprovar que o agente enganou, iludiu ou ludibriou a vítima, a qual, em decorrência disto, sofreu prejuízo de índole econômica, ainda que indiretamente.

Na espécie, a vítima
Jeferson
Hubner

Naconeski
, proprietário do
h
otel
“
Pousada
Amazonas”
, detalhou em sede policial que o apelante solicitou um quarto com
ar-condicionado
, com direito a café da manhã, no valor de R$ 70,00 (setenta reais) a diária, porém, no dia seguinte, simulou o pagamento via Pix e tomou rumo ignorado, e que percebeu somente depois que o pagamento não havia sido realizado:

“que
o declarante é proprietário do
hotel Pousada
Amazonas, e que na data do dia 26/04/2023 foi feito registro de hospedagem do suspeito e inicialmente ele não informou o nome e disse que voltaria para fazer o PIX e ele solicitou um quarto com ar condicionado e café da manhã
no valor de 70,00 reais;
Que o suspeito informou que pelo horário da hospedagem não conseguiria fazer a transação via pix, pois estaria bloqueado pelo horário, e por este motivo ele deixou o aparelho celular na recepção do hotel, livre vontade
; Que na manhã de hoje, o suspeito levantou e tomou café da manhã, procurou o declarante e
simulou o pagamento na modalidade via pix, afirmado que havia pago a conta do hotel no
valor de
R$ 70,00 reais
, e resgatou o

celular; Que depois ele saiu do hotel, tomando rumo ignorado, porém deixou seus pertences no quarto para posteriormente retirá-los;
Que logo em seguida a polícia civil chegou no hotel para verificar o quarto do suspeito, e

somente depois disso o declarante pode verificar que também não tinha recebido o pix referente a hospedagem e alimentação
e por esse motivo,
compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência
”
(id.
256762239
).

A vítima
Jeferson Hubner
Naconeski

representou criminalmente o apelante (id.
256762240
)
.

O
apelante
foi interrogado apenas na fase investigativa, o qual confessou
que vinha realizando uma série de Pix falsos, mediante o agendamento do Pix no aplicativo “
Pic

Pay
” e edição do comprovante, substituindo o termo “agendado” para “transferência via pix”, no entanto,
alegou que não aplicou o “golpe”
na “
Pousada Amazonas
”
,
pois a
sua mãe iria pagar
o hotel, veja-se:

“Que o interrogado confirma que esteve na lanchonete da rodoviária de Comodoro na data de ontem 26/04/2023 e comprou duas cocas e dois cigarros e a conta deu o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois) reais e o interrogado disse que iria pagar com Pix e "fez o comprovante" com seu aplicativo PIC PAY e ele agenda o pagamento e depois edita o comprovante, tirando (cortando) a parte que está escrito "agendado" e insere "
transferencia
via
pix
" e mostra para o vendedor; Que perguntado se depois ele
cancela o agendamento, respondeu que não, pois quando está sem saldo o banco cancela automaticamente; Que ele saiu da Rodoviária e foi até a lojinha de roupas e comprou um
tenis

nike
preto e branco, uma camiseta, uma blusa e um par de meia, que deu o valor R$ 380,00 (trezentos e oitenta) reais e o interrogado não tinha dinheiro para pagar este valor e ele fez o pagamento do mesmo modo que fez na rodoviária, ou seja, editando o pix agendado pelo aplicativo PIC PAY; Que depois que saiu da loja ele foi para o hotel e a mãe do interrogado iria pagar o hotel, com PIX mas o interrogado saiu do hotel na manhã de hoje e foi preso e não voltou ao hotel; Que suas coisas tinham ficado no hotel Pousada Amazonas, pois ele iria voltar para pagar e pegar as coisas dele; Que ele não deu golpe no hotel, não disse que iria fazer pix, não mostrou comprovante de PIX; Que o interrogado não conseguiu falar com a mãe dele e tinha deixado o telefone na recepção do hotel, mas de manhã quando saiu ele pegou o telefone e saiu, mas em momento nenhum o interrogado disse que tinha pago o hotel; Que não aplicou o golpe do pix no hotel, mas não tinha dinheiro para pagar, porém a mãe dele tinha como pagar e a conta do hotel seria o va
lor de R$ 70,00 (setenta) reais”
(id. 256762242).

Em juízo, a vítima
Jeferson Hubner
Naconeski

declarou
que o
apelante
chegou

ao
hotel no período da noite para se hospedar e disse que não tinha dinheiro para
pagar a
diária, porém
perguntou
se poderia deixar o celular como garantia e
n
o dia seguinte efetuaria o pagamento.

Relatou que,
na manhã
seguinte, o
apelante
pediu o seu celular de volta, dizendo que
pagaria a diária no valor de R$ 70,00 (setenta reais) via
P
ix
. Em seguida, disse que havia feito o pagamento e mostrou o comprovante,
mas
a vítima salientou que estava na cozinha finalizando a preparação do almoço e conferiu apenas o valor da transação bancária, não checando os demais dados.

A
pós, a polícia chegou
ao
hotel em razão das fraudes praticadas pelo apelante, ocasião em que
a vítima
verificou a sua conta bancária e percebeu que o valor da diária não tinha sido pago (mídia, id. 256762700).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Jackson da Silva Oliveira
, policial civil, confirmou que o apelante se hospedou no
hotel “Pousada
Amazonas”,
o qual
não tinha dinheiro para pagar
a diária e

disse que pagaria
no
dia seguinte
, deixou seu celular como depósito,
“
mas depois ele pegou o celular e acabou não pagando
”
.
Acrescentou que
receberam a informação de que ele
também teria
aplicado estes golpes no estado do Acre em compra
s

com
valor
es
bem maior
es
a estas efetuadas na cidade
de Comodoro (m
ídia
,
id 256763192
).

Nesse cenário, embora o apelante tenha
buscado
se
eximir da acusação que lhe pesa,
o conjunto probatório efetivamente
evidencia o seu
dolo
de obter
vantagem ilícita,
consistente na hospedagem e alimentação no
hotel “Pousada
Amazonas”,
induzindo a vítima
a
erro
mediante simulação do pagamento da diária via Pix
.

Assim, as provas coligidas nos autos, em especial
os depoimentos coesos da vítima
Jeferson
Hubner

Naconeski
,
colhidos em ambas
as
fases da persecução penal e endossados pelos relatos testemunhais,
mostram-se suficientes para subsidiar o decreto condenatório
em relação
Fato
03
, notadamente porque a versão d
o
apelante

não encontra
amparo

na prova judicializada
.

1.
2.

Provas
do crime de ameaça

A defesa almeja a absolvição do apelante por insuficiência de provas acerca da prática do crime de ameaça (
Fato 5
)
.

A irresignação não prospera.

Ouvido na fase policial, a vítima
Espedito Morais da Silva
declarou que
o apelante lanchou em sua padaria, dizendo que iria pagar por meio de Pix e, após avisá-lo de que não recebeu o pagamento,
o recorrente o ameaçou, nestes termos:

“
Que
na data de hoje 27/04/2023 por volta das
07:00
horas da manhã, compareceu no estabelecimento do declarante PADARIA COFFEE TIME, na avenida Mato Grosso, um homem e pediu um misto quente e um café com leite, e o valor dessa refeição seria de R$ 12,00 (doze reais) e ele disse que
ira
pagar por PIX, porém o declarante percebeu no mesmo momento que não havia recebido e então informou ao "cliente" que disse que iria tentar novamente porém não conseguiu novamente e então ele disse que iria atrás do patrão dele no posto de gasolina para resolver, e
o declarante sugeriu que ele deixasse o carregador do celular até que ele voltasse para pagar, ao que cliente respondeu "eu
to
vendo que você não tem amor a sua vida" e saiu do local, sem pagar e não voltou mais
”
(id. 256762227).

Em juízo, a
vítima

E
s
pedito
Morais da Silva
declarou que o
apelante

chegou
à
padaria,
pediu o lanche
e
,

na hora
do pagamento,
percebeu que não caiu o P
ix
e o avisou
, o qual disse que iria ao
posto e retornaria para pagar, então

pediu para que ele deixasse o carregador
de celular
como garantia de que
voltaria
,
momento em que
o acusado
disse
:
“
já vi que você não tem amor a vida
”.
Afirmou que registrou a ocorrência
motivado
mais
pela
ameaça
sofrida do que pelo prejuízo financeiro, pois
realmente
se sentiu intimidado
(mídia, id. 256762700).

Em sede instrutória, a testemunha
Jackson da Silva Oliveira
, policial civil, confirmou o relato da vítima
Espedito

Morais
quanto à ameaça
proferida
pelo apelante, nestes termos:

“
No dia
26/04/2023 chegou informação de que uma pessoa estaria aplicando golpes de “falso PIX” na cidade de Comodoro, e no dia seguinte receberam outra
noticia
de que o suspeito
Sedimar
teria praticado o mesmo golpe na padaria
(
vitima
Es
pedito), onde pediu um lanche de
R$
12
,00
, ele fez a simulação do pix, por
é
m o proprietário verificou que o valor não caiu na conta e reclamou com o suspeito. O
réu
disse que buscaria o dinheiro e voltava, o proprietário pediu para que ele deixasse o carregador para assegurar o valor, porém o acusado ameaçou o proprietário
(mídia, id.
256763192
).

Em contrapartida, o apelante negou ter proferido ameaça contra a vítima, aduzindo na fase policial que teria dito “
você gosta muito
”, “
no sentido de que o carregador vale muito mais do que d
oze reais
” (id. 256762242).

Contudo, nota-se que a
versão
do apelante de que teria dito “
você gosta muito
” para a vítima
Espedito
após este lhe pedir para que deixasse um carregador como garantia de pagamento revela-se ilógica

no contexto apresentado, mostrando-se inverossímil.

Por conseguinte,
nítida é a violação no caso concreto da figura típica prevista no art. 147 do
Código Penal
,
pois,
ao contrário do que sustentou a defesa, a sentença baseia-se em suficiente conjunto probatório
acerca da ameaça proferida contra a vítima

Espedito Morais
, cujo teor foi suficiente para intimidá-lo
.

Logo, irretorquível o decreto condenatório.

2.
DA
S

PENA
S

2.1.
Continuidade delitiva

Neste ponto, registra-se que o pleito absolutório em relação ao delito de estelionato (
Fato 03
) não foi acolhido.

Desta feita, persistindo a condenação pela prática de 04 (quatro) crimes de estelionato, mantém-se a fração de 1/4 aplicada pelo Juízo
a quo
em razão da continuidade delitiva
, nos termos da
súmula n.
659
do Superior Tribunal de Justiça
.

3.
INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS

3.1.
Exclusão da indeniza
ção mínima por dano moral

Pleiteia-se
seja afastada a indenização por dano moral arbitrada pelo Juízo
a quo
no valor de dois
salários mínimos
correspondente à época dos fatos, ao argumento de que o montante estipulado é desproporcional aos prejuízos
financeiros
,
que
totalizaram “
uma quantia de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), menos da metade de um
salário mínimo
à época dos fatos
”
.

O pedido comporta acolhimento
, porém
por fundamentos diversos do sustentado pela defesa, o que se admite em
virtude
do princípio da
devolutividade
.

Embora a defesa sustente que o valor do dano moral

se revela
desproporcional se comparado aos prejuízos materiais provocados pelos delitos, é
cediço

que o
quantum
arbitrado a título de dano moral não necessariamente deve guardar correlação com eventual dano patrimonial, notadamente porque se referem à violação de bens jurídicos diversos
, cuja extensão do dano deve ser aferid
a
diante das especificidades do caso concreto.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal possibilita a indenização mínima para a reparação dos danos material e moral causados pela infração
penal.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
a fixação de valo
r indenizatório mínimo por dano
mora
l
exige que haja pedido expresso da acusação ou do ofendido, com a indicação do valor pretendido, em observância aos dispositivos previstos no art. 3º do Código de Processo Penal, c/c o art. 292, V, do Código de Processo Civil, ressalvando-se os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
que permanecem
regidos pela tese fixada no
tema repetitivo n. 983
.

Nesse sentido
, colacionam-se os seguintes julgados proferidos pela Corte Superior de Justiça
:

“
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório,
por
na prática exigir que o juiz
defina ele próprio
um valor, sem indicação das partes.

Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime.
Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia
.

(...) O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ
”

(STJ,
REsp
n. 1
.
986
.
672/SC,
Terceira Seção
, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
21/11/2023).

“
A fixação devalorindenizatório mínimo pordanos morais,nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com aindicaçãodovalorpretendido, para assegurar o contraditório”
(STJ,
REsp
n. 2
.
111
.
382/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
23/12/2024).

Na espécie, o Ministério Público pleiteou na denúncia a fixação de
indenização mínima por da
no moral e material às vítimas
, contudo, sem especificar qualquer valor (id.
256762678).

Na sentença, acolheu-se parcialmente o pedido, estabelecendo-se a indenização mínima por danos morais, nestes termos:

“
Constatando-se que houve pedido expresso de indenização com o oferecimento da denúncia (ID: 118991493), deve ser fixada, a título de
danos morais
o valor de

02 (dois)
salários mínimos
correspondente à época dos fatos
,
para a reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inc. IV do CPP)
, devendo o valor ser rateado entre as vítimas. (N.U 0004305-51.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)
” (id. 256762707).

Desse modo
,

tendo em conta que a fixação
da

indenização
mínim
a
previst
a
no art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
, em casos como
o
dos autos
,
exige pedido expresso, com a indicação do valor pretendido,
o que não ocorreu, impõe-se a reforma da
sentença para
afastá-la.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Sedimar
Sirino Borges
, somente para afastar a indenização mínima a título de danos morais fixada na sentença, em consonância parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025